Tribunal: TJMT
Processo: 1008198-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008198-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA - CPF: 075.860.181-62 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MOISES OLIVEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO FLAGRANTE,
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES - FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA -
ILEGALIDADE SUPERADA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APREENSÕES COCAÍNA, MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO, ARMAS E MUNIÇÕES -
CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA -
PREDICADOS PESSOAIS, NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PACÍFICA POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - M
EDIDAS CAUTELARES - CPP, ART. 282, § 6o) - INSUFICIENTES/INADEQUADAS - REPRESSÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - APARENTE HABITUALIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA - ARESTO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A
suposta ilegalidade da prisão em flagrante encontra-se superada pela sua conversão em preventiva, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal
(STJ,
HC no 540.891/RJ;
TJMT,
HC
N.U 1013978-83.2019.8.11.0000).

As apreensões de drogas variadas, balança de precisão, armas e munições, justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ,
RHC no 123117/PE; HC no 550830/BA).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

As
medidas cautelares (CPP, art. 282, § 6o) não se mostram suficientes/adequadas para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao se considerar a aparente habitualidade da conduta criminosa do paciente (STJ, HC no 230.995/MS; RHC no 61.686-BA).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008198-31.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S):

VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (Código 192613), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito - art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei no 11.343/06 e art. 16 da Lei no 10.726/2003 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a ilegalidade da prisão por
“excesso de prazo para análise do flagrante”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário e possui bons antecedentes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 39376985), com documentos (ID 39376986/ID 39376994).

O pedido liminar foi indeferido (ID 39437465).

O Juízo singular prestou informações (ID 39844967).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus
– Tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo e munição de uso restrito (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 16, §1, inciso IV, da Lei 10.826/2003) – 1. Alegado excesso de prazo para análise da prisão em flagrante. IMPOSSIBILIDADE. Novo título constituído após conversão da prisão em flagrante em preventiva. 2. Suscitada fundamentação inidônea para manutenção da segregação cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Prisão devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Considerável quantidade e variedade de droga apreendida (maconha e pasta base de cocaína). Preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva 3. Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. IMPOSSIBILIDADE. Medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade demonstrada pelo paciente. 4. Argumenta, ao final, a impossibilidade de manutenção do paciente na unidade prisional em decorrência da pandemia do Coronavírus. IMPOSSIBILIDADE. Ausência de notícia de contaminação no sistema carcerário. Unidade prisional vem adotando as medidas cabíveis para evitar proliferação do vírus e proteção dos presos. Inexistência de constrangimento ilegal. Pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 40558466)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.4.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de drogas n. 510.2.04.2020.003564-01, bem como as declarações colhidas pela Autoridade Policial.

13.

Nesse desiderato, de acordo com os relatos dos investigadores de Polícia Civil que realizaram a abordagem que ocasionou a prisão dos autos, denota-se que a Equipe da DRE da Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima informando que na residência situada na Avenida Ludovico da Riva Neto, n° 3610, bairro Centro, em frente a “Praça do Avião” havia indícios de que dois indivíduos estavam comercializando substâncias entorpecentes, indicando que uma das pessoas se tratava do autuado Moisés de Oliveira dos Santos, e que este possuía um mandado de prisão em aberto.

14. Diante disso, os Policiais Civis se deslocaram até o local declinado na denúncia e constataram que os autuados Izaque Sostenis da Cruz Silva e Moisés de Oliveira dos Santos residiam no imóvel, momento no qual se deu cumprimento ao mandado de prisão. Ademais, em entrevista ao preso se havia algo de ilícito na casa o mesmo respondeu que não, dando autorização aos policiais para que entrassem na residência e averiguassem, todavia, após a busca domiciliar foi possível encontrar armas, munições, entorpecentes e joias. Portanto, foi dado voz de prisão em flagrante aos dois autuados.

15. Conquanto, na Delegacia de Polícia os autuados informaram que havia mais entorpecente e armas no imóvel residencial, em razão de que na manhã do dia 31 de março de 2020, uma equipe da Polícia Civil retornou a residência e logrou êxito em localizar 01 (um) revólver calibre 38, 01 (uma) munição calibre .380, 08 (oito) munições calibre 38, 08 (oito) cartuchos calibre 28, 13 (treze) cartuchos calibre 32, 01 (uma) porção grande e 01 (uma) média de substância entorpecente tipo maconha e 01 (uma) porção grande de substância entorpecente tipo cocaína, dentro de um saco, na parte externa do imóvel.

16. Outrossim, o suspeito Izaque assumiu a propriedade da droga e da espingarda apreendida, bem como o autuado Moises afirmou que os três revólveres apreendidos eram de sua propriedade, e que sabia que Izaque trouxe droga de Água Boa/MT [...]

23. No presente caso se descortina que os autuados foram presos com considerável quantidade de entorpecentes, um total aproximado de 1,175 kg (hum quilo e cento e setenta e cinco gramas), que aliada aos demais elementos apreendidos, bem como a variedade das drogas (cocaína e maconha) indicam a traficância dos autuados, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública [...]

24. No caso concreto, merece destaque a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, a variedade da droga apreendida, bem como a grande quantidade de armamentos, que aliada à reiteração delitiva do autuado Moisés, uma vez que consta extensa ficha de antecedentes criminais, bem como os fatos narrados pelo autuado Izaque de que teria vindo da cidade de Água Boa/MT trazendo a droga, resta evidente a necessidade da custódia cautelar para salvaguardar a ordem pública.

[...]

45.

Primeiramente, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, por consequência, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA [...]
”
(
Roger Augusto Bim Donega
, juiz de Direito - Sistema Primus - Código
192613
)

Pois bem.

A
suposta ilegalidade da prisão em flagrante encontra-se superada pela sua conversão em preventiva, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal
(STJ,
HC no 540.891/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.2.2020;
TJMT,
HC
N.U 1013978-83.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 4.11.2019).

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em comercialização de drogas, extraídos das apreensões de 684g de cocaína, 659g de maconha, uma balança de precisão, 3 (três) revólveres, uma espingarda e 43 (quarenta e três) munições de diversos calibres [28, 32, 38, 380 e 9mm], na residência do paciente, após informação anônima de comercialização de substâncias entorpecentes no local.

As apreensões de drogas variadas, balança de precisão, armas e munições, justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ,
RHC no 123117/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 12.3.2020; HC no 550830/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.2.2020).

Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao considerar aparente habitualidade da conduta criminosa do paciente (STJ, HC no 230.995/MS - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 13.6.2012; RHC no 61.686-BA - Relator: Min. Francisco Falcão - 4.8.2015).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020